Tribunal: TJDFT
Processo: 0740991-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NÃO VERIFICADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REMISSÃO JUDICIAL COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. ARTIGO 126 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NÃO ATENDIDOS. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. REVOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. Segundo o artigo 188 do ECA, “A remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento, antes da sentença.”
2. A decisão que concede o benefício da remissão judicial, como forma de suspensão do processo, com imposição de medida socioeducativa, possui natureza interlocutória, sendo impugnável pela via agravo de instrumento. Preliminar de não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita, rejeitada.
3. Nos termos do art. 126 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o instituto da remissão pode ser aplicado no caso concreto, observadas as circunstâncias e consequências do fato, o contexto social e a personalidade do menor, bem como seu grau de participação no ato.
4. A imputação da prática de atos infracionais graves ao adolescente, e as suas diversas passagens anteriores pelo Juízo da Infância e Juventude, em que houve a concessão, em duas oportunidades, do mesmo benefício da remissão, demonstra a inutilidade da medida e a incapacidade de produção de qualquer efeito pedagógico ao representado, que supostamente se encontra em situação de conflito com a lei e de risco. Além disso, a remissão judicial, ainda que imposta a medida socioeducativa de liberdade assistida, provoca no agravado uma verdadeira sensação de impunidade, impondo-se que o prosseguimento do feito, até a prolação da sentença.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.